Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaças. Descumprimento de medidas protetivas. Lei maria da penha. Provas concretas. livre convencimento motivado. Tarifação das provas. Dosimetria. Discricionariedade. Quantum de aumento. Ausência de critério fixo e matemático. Primeira fase. Proporcionalidade e razoabilidade. Segunda etapa. Majoração na fração de 1/6 para cada agravante. Redução dos danos morais. Impossibilidade. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 147, caput (ameaça), do Código Penal, por duas vezes, e do artigo 24-A (descumprimento de medidas protetivas de urgência) da Lei Maria da Penha (por duas vezes),todos no contexto da violência doméstica, além da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como analisar a pena imposta para o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e a redução dos danos morais fixados.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas. 4.1. Como sabido, o juiz é o destinatário das provas, e, por isso, pode deferir ou indeferir aquelas que considera necessária ou desnecessárias para o seu convencimento.
5. Havendo provas que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas e ameaçou a vítima, dúvidas não restam da correição da sentença que o condena pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e no artigo 147 do Código Penal.
6. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 6.2. Considerando que a elevação na primeira fase se mostrou adequada e proporcional, deve ser mantida a fração utilizada.
7. Não obstante o legislador não tenha imposto a observância de critério objetivo para o cálculo da dosimetria da pena, em consonância com a orientação jurisprudencial, há que se promover a adequação do patamar fixado na segunda fase para majorar a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante.
8. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese no Tema n. 983/STJ. 8.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.2. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Estando fixado em quantum proporcional, deve ser mantido.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.